Tribunal: CARF
Processo: 13896.001490/2001-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001490/2001-65
ACÓRDÃO
2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLAS COPCO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1997
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
IRRF. REDARF. RECOLHIMENTOS DE IRRF DA FILIAL RECOLHIDO NA MATRIZ.
FACULDADE CONCEDIDA PELA IN SRF No 128/1992. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova constantes
dos autos se prestam a demonstrar que os débitos declarados na filial
estavam extintos com pagamentos efetuados com o CNPJ da matriz, via
REDARF, sendo certo que a forma de apuração adotada, regularmente
prevista no art. 2o da IN no 128/1992, tornou-se obrigatória com a edição
da MP no 1.788/1998, convertida na Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer os recolhimentos do IRRF declarados em DCTF, via REDARF, no valor total de R$
139.962,35, e afastar o lançamento no particular.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, em face do Acórdão 16-32.979, de 27/07/2011,
exarado pela 2a Turma da DRJ/SP1 (fls. 54/57).
Na ação fiscal foi apurada falta de recolhimentos de IRRF, relativos ao 1o trimestre
de 1997 e declarados em DCTF, cujos pagamentos não foram localizados. O auto de infração
lavrado (fls. 21/29) apura o crédito tributário, no valor de R$ 377.587,87, já acrescido dos
encargos legais.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando acerca da improcedência da exigência fiscal, em razão dos comprovantes de pagamentos
colacionados (fls. 31/37).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO - REDARF ALTERANDO CNPJ - NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO LANÇADO.
Após REDARF alterando o CNPJ para 57.029.431/0001-06, não ocorre a quitação do débito
lançado no Auto de Infração com CNPJ 57.029.431/0002-89.
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N° 10.833/2003. Com a
edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais imposição de
multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos
lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003 em face da
retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN), impõe-se o cancelamento da multa de
ofício lançada.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
3
Cientificada da decisão, em 09/11/2011 (fls. 667), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/12/2011, recurso voluntário (fls. 106/112), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que tendo
apresentado as DCTF e ocorrendo a constituição dos créditos tributários em 1997, operou-se na
espécie a prescrição, ao teor da Súmula Vinculante no 8 do STF. No mérito, alega que o
procedimento de REDARF não decorreu de equívoco da filial, mas sim de centralização da
apuração e recolhimento do IRRF na matriz, solicitado no processo administrativo
10880.001321/99-49, o qual foi arquivado sem que fosse apreciado o seu pedido, cuja faculdade
encontrava-se prevista na IN SRF No 128/1992, vigente à época dos fatos geradores. Alega ainda
que o REDARF foi apresentado em 1999, na vigência da MP no 1.788/1998, convertida na Lei
9.779/1999, tornando-se obrigatória a referida centralização e que os débitos pagos referem-se a
toda evidência de valores apurados na filial, os quais foram objeto de REDARF em decorrência da
centralização indicada, como demonstram as capas das DCTF da matriz, relativas ao 1o e 2o
trimestres de 1997 que, em relação ao IRRF, apontam débitos e correlativos créditos,
respectivamente, de R$ 1.082.930,88 e de R$ 340.387,41. Alega também que as DCTF da filial,
alusivas aos mesmos períodos, indicam débitos e correlativos créditos nos valores de R$57.339,84
e R$97.462,50, respectivamente, afirmando que, em um pior cenário, teria havido pagamento a
maior na matriz nos exatos valores autuados, emergindo assim o direito à compensação do
pagamento a maior da matriz, segundo a IN SRF no 21/1997. Requer, por derradeiro, a reforma
parcial da decisão recorrida, com o cancelamento integral da exigência fiscal, ou alternativamente,
a conversão do julgamento em diligência para que o valores e documentos em tela possam ser
comprovados pela autoridade fiscal, com a juntada de novos documentos, mormente a DCTF
retificadora da matriz, necessária à determinação contábil e apuração do montante do crédito
tributário envolvido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 114/665.
Em 10/03/2015, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem informasse: (a) qual o motivo do arquivamento do processo no 10880.001321/99-49 e se
foi observado, quanto ao referido processo, o disposto no § 2o do art. 10 do IN SRF no 255/02. Em
caso positivo, apresente demonstrativo que relacione a alocação de cada crédito ao seu respectivo
débito. Em caso negativo, devem ser feitos os devidos acertos Sistemas de Cobrança, na forma do
citado § 2o do art. 10 acima citado, elaborando-se demonstrativo que relacione a alocação de cada
crédito ao seu respectivo débito; (b) após os ajustes informe se ainda há, em relação aos IRRF,
débitos não quitados. Caso existam, informe se os DARF objeto de REDARF em favor da matriz,
anteriormente vinculados aos débitos que se relacionam ao presente processo estão disponíveis
nos sistemas, e (c) por fim, intime a contribuinte acerca do resultado da diligência (fls. 673/678),
cuja diligência foi efetivamente cumprida, em 24/02/2021 (688/787).
Em 14/05/2024, em face do cumprimento da resolução e considerando que o
relator não mais integra os colegiados desta 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 802), sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, a Recorrente, acerca da ocorrência da prescrição e decadência, com base na
súmula vinculante no 8 do STF, porquanto realizado fora do lustro legal regulamentar, devendo ser
afastados, por inconstitucionais, os dispositivos legais que estipulavam o prazo decenal para a
cobrança por parte do fisco.
Contudo, razão não lhe assiste.
Vale destacar que tal matéria já foi apreciada quando da conversão em diligência
pelo extinto colegiado da 2a TO da 1a Câmara desta Seção de Julgamento, calhando aqui, dada a
relevância e pertinência, transcrever os fundamentos contidos no voto condutor proferido, cujas
razões de decidir me perfilho:
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
Não se sustentam as alegações da ocorrência de prescrição, a qual prescinde da
constituição definitiva do crédito tributário.
Porém, na data de ocorrência dos fatos geradores, em 1997, a DCTF sequer constituía
confissão de dívida, o que somente ocorreu a partir da edição da Instrução Normativa SRF
126, de 30/10/1998, que instituiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) (a qual substituiu a Declaração de Contribuições e Tributos Federais, também
abreviada DCTF), pela qual “Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição,
informados na DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União,
imediatamente após a entrega da DCTF” (IN SRF 126/98, art. 7o, I).
A esse respeito, também se pronunciou o Parecer PGFN/CAT/No 632, de 2011, citado pelo
Parecer PGFN/CAT/No 1372, de 2012:
10. Sobre as diferenças normativas entre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais- DCTF e a DIPJ, o Parecer PGFN/CAT/No 632, de 2011, teceu, entre outras, as
seguintes considerações:
"27. Não é demais repetir que a previsão de inscrição em dívida ativa dos débitos
declarados em DCTF existe desde a publicação da IN SRF n° 126, de 1998, que a criou,
mantendo-se vigente, até os dias atuais, ex vi do art. 8°, § 1°, da IN RFB n° 1.110, de 24 de
dezembro de 2010:
Art. 8°. (...) § 1°. Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
5
interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, serão objeto de
cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados,
enviados para inscrição em dívida ativa.
Ademais, conforme determina o artigo 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário. Desse modo, estando os créditos tributários em fase
de constituição definitiva, não há falar em prescrição, cujo termo inicial só ocorre após
decisão final no processo administrativo. Nesse sentido, a Súmula CARF 11: Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Com efeito, suspensa a exigência por determinação legal (art. 151, III do CTN), e
tendo em mente que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve somente após o
transcurso do lustro contado da data de sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN,
não há que se falar, em eventual inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
cobrança não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Do IRRF declarado em DCTF, relativos ao 1o e 2o trimestre de 1997:
O litígio recai sobre a falta de pagamento do IRRF recolhidos no CNPJ da matriz para
quitar débitos em DCTF da filial, relativo ao 1o e 2o trimestres de 1997, culminando na apuração
do imposto a pagar, no valor de R$ 139.973,97, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, com especial destaque para a ocorrência dos recolhimentos do
IRRF, ao teor dos REDARF realizados (fls. 690/707), visando a centralização da apuração do IRRF na
matriz, registrado no processo administrativo no 10880.001321/99-49, o qual foi arquivado sem
que fosse apreciado o pedido, sendo certo que a forma de apuração adotada, regularmente
prevista no art. 2o da IN no 128/1992, foi tornada obrigatória pela MP no 1.788/1998, convertida
na Lei no 9.779/99.
De fato, da leitura da resolução formulada (fls. 673/678), constata-se que a razão do
indeferimento da peça impugnatória residiu na existência dos REDARF, os quais foram realizados
buscando corrigir a declaração em DCTF da filial do IRRF objeto da centralização de recolhimento
pela matriz.
Neste ponto, dada a relevância, vale transcrever os fundamentos lançamentos no
voto condutor da diligência, para melhor compreensão da matéria controversa (fls. 676/678):
Por ocasião da apresentação de seu recurso voluntário, a recorrente traz aos autos cópia
do processo administrativo 10880.001321/99-49 (fls. 139 a 150), pelo qual solicitou a
retificação das DCTFs do 1o ao 4o trimestre de 1997 e 1o do trimestre de 1998, uma vez
que, segundo alegou naquele processo administrativo, os IRRF códigos 0561, 8109 e
2172 teriam sido erroneamente declarados em nome da filial, em vez de o serem em
nome da matriz, que possuía autorização para efetuar o recolhimento centralizado
desses tributos.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
6
(...)
São exigidos pelo auto de infração e contestados no presente recurso voluntário débitos
de IRRF código 0561 (rendimento do trabalho assalariado), referentes ao 1o e 2o
trimestres de 1997 (ver auto de infração, fls. 22 a 29). Tais períodos correspondem aos
que foram objeto do pedido de retificação das DCTFs no processo administrativo
10880.001321/99-49 (fl. 140).
Por outro lado, a soma dos DARFs recolhidos pela filial (recorrente), CNPJ xxxx,
referentes ao IRRF do 1o e 2o trimestres de 1997 (fls. 425 a 466 e 637 a 665,
respectivamente) corresponde à soma do IRRF declarado em DCTFs em cada destes
trimestres (fls. 423 e 635).
A contribuinte alega que possuía autorização para efetuar o recolhimento centralizado do
IRRF códigos 0561, 8109 e 2172 e que, no processo administrativo 10880.001321/99-49
(fls. 139 a 150), solicitou a retificação das DCTFs do 1o ao 4o trimestre de 1997 e 1o do
trimestre de 1998, uma vez que tais tributos teriam sido erroneamente declarados em
nome da filial, em vez de o serem em nome da matriz.
Tal procedimento é condizente com a IN SRF 126, de 1998, aplicável à época da
interposição do pedido de retificação das DCTFs (27/01/1999), a qual determinava, em
seu art. 8o, que os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF, já
entregues, deveriam ser formalizados em processo administrativo, quando, após
encerrado o prazo para a entrega tempestiva da DCTF original, o pedido fosse outro que
não a inclusão de novos débitos ou acréscimo de valores já declarados:
Art. 8o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF, já entregue,
serão formalizados por meio de:
I - DCTF retificadora, até a data prevista para a entrega tempestiva da respectiva
declaração original, mediante a apresentação de nova DCTF, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada;
II - DCTF complementar, para declarar novos débitos ou acréscimos aos valores de
débitos já informados, após encerrado o prazo para a entrega da respectiva
declaração original;
III - solicitação, em processo administrativo, nos demais casos.
A centralização dos recolhimentos do IRRF tornou-se regra com a edição da Lei 9779, de
1999, art. 15, I:
Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos;
A IN SRF 255, de 11 de dezembro de 2002, a seu turno, determinou, em seu art. 2o, que
“As pessoas jurídicas em geral, inclusive as equiparadas, deverão apresentar
trimestralmente a DCTF, de forma centralizada, pela matriz”. Por sua, vez, o seu art. 10
mandou arquivar os processos administrativos contendo as solicitações de alteração de
informações já prestadas nas DCTF, sendo que, a teor de seu § 2o, aqueles referentes aos
anos-calendário de 1997 e 1998, como o que está em julgamento, somente deveria
ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas de Cobrança:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
7
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até a
data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
(...)
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos
Sistemas de Cobrança.
Aparentemente, o processo administrativo 10880.001321/99-49 foi arquivado sem que
tenha sido observada a determinação do § 2o do art. 10 do IN SRF 255, de 2002, e não há
informação, no processo, do motivo pelo qual ocorreu o arquivamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, com base no relatório fiscal que tratou da solicitação de alteração das
informações prestadas em DCTF formalizadas por meio do processo administrativo no
10880.001321/99 (já arquivado), pode-se contatar que foram devidamente alocados os REDARF
da filial para a matriz, em cumprimento ao art. 10, § 2o da IN SRF no 255/2002 (fls. 690/707),
restando apenas a insuficiência em relação ao pagamento com vencimento em 15/01/1997, cujo
valor apurado foi parcialmente utilizado para amortizar resíduo do débito de IRRF 0561 - PA
21/12/1996 - R$ 95.181,17, ao teor da planilha realizada, sendo certo que os demais valores
disponíveis coincidem em datas e valores com os débitos declarados em DCTF pela filial,
remanescendo após as devidas alocações apenas o saldo devedor residual, no valor de R$ 11,62
(fls. 716/718) – diga-se de passagem, contra o qual o Recorrente, regularmente intimado do
resultado da diligência, não se insurge – o que valida parcialmente as informações constantes nas
DCTF do período autuado.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 10, § 2o da IN SRF no 255/2002), e
me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário remanescente no limite em que efetivamente comprovado,
tendo por base a alocação realizada pela unidade de origem (fls. 716/718).
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer os recolhimentos do IRRF
declarados em DCTF, via REDARF, no valor total de R$ 139.962,35, e afastar o lançamento no
particular.
É como voto.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.473 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001490/2001-65
8
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 810
DF CARF MF
Original